Tribunal: TJDFT
Processo: 0705989-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0705989-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP AGRAVADO: MOURA ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, ADAIZA ALVES DE MOURA D E C I S Ã O Trata-se agravo de instrumento interposto pela CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial no 0700533-50.2017.8.07.0001, movida em desfavor de MOURA ALVES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA – ME e ADAIZA ALVES DE MOURA, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC e determinou a suspensão do feito (ID 11468977). Em suas razões recursais (ID 33046140), narra tratar-se de execução de título extrajudicial - instrumento particular de confissão de dívida. Afirma ter envidado esforços na busca de bens da executada, via pesquisas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, ERIDF e SUSEP, todas infrutíferas. Alega ser prematura a decisão do juízo a quo de suspender a execução, pois há indícios da existência de um testamento no qual a agravada seria beneficiária. Assevera haver o atendente da CENSEC informado que somente com determinação judicial seria possível obter os dados necessários dos agravados. Sustenta a presença do fumus boni iuris e o periculum in mora, o qual consistiria no prejuízo ocasionado pela suspensão da execução, pela impossibilidade de obter a satisfação do seu crédito. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal, a fim de revogar a ordem de suspensão do processo e de oficiar ao CENSEC, o que pretende ver confirmado no mérito. Subsidiariamente, requer a suspensão do curso do processo até o julgamento do presente recurso. Preparo devidamente efetivado (ID 33046142). É o breve relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a existência de plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que determinou a suspensão da execução, ante a ausência de indicação pela parte credora de bens penhoráveis pertencentes à agravada. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos presentes no parágrafo único do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Nesta etapa do procedimento relativo ao agravo de instrumento, cabe ao Relator a análise da plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Em uma análise preliminar da controvérsia, constato a inexistência dos requisitos autorizadores para concessão da medida liminar. Analisando os autos de origem, verifica-se tramitar a execução desde 2017, sem que tenha o agravante obtido êxito em indicar bens passíveis de penhora. Assim, após o deferimento infrutífero de pesquisas pleiteadas, o juízo a quo, em 07/01/2022, determinou a indicação de bens penhoráveis, sob pena de suspensão do feito. Sobrevindo o pedido para oficiar ao CENSEC o juiz de origem indeferiu e determinou a suspensão do feito, conforme dito anteriormente. Logo, em análise perfunctória, verifica-se a ausência de plausibilidade do direito, em razão de ter o juízo de origem agido nos termos do art. 921, §1o, do CPC. Nesse sentido o entendimento desta Corte, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ART. 921, III, DO CPC. PESQUISAS NOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme reza o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, o § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual preconiza que, decorrido o referido prazo sem manifestação do exequente, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente. 2. Na hipótese, insurge-se o agravante contra decisão do Juízo de origem que, a seu pedido, arquivou o processo de execução, nos termos do dispositivo mencionado, mas condicionou a reiteração de eventual consulta aos sistemas informatizados do BacenJud, InfoJud e RenaJud à demonstração da modificação da situação econômica do devedor. 3. Assim, revela-se escorreita a decisão agravada, porquanto o Juiz,quando zela pela eficiência na prestação jurisdicional, atende aos comandos de tempestividade, correção, adequação e efetividade, nos termos dos arts. 4o e 6o do CPC. 4. Sobreleva notar, por fim, que, em rigor, o ora recorrente não postulou ao Juízo de origem desarquivamento dos autos ou consulta aos sistemas BacenJud, InfoJud ou RenaJud, de modo que sua pretensão não possui natureza concreta e, consequentemente, não impõe a concessão da tutela judicial vindicada. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1221625, 07164001820198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no PJe: 16/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos acrescidos) Ademais, não está caracterizado risco imediato ao resultado útil do processo ou prejuízos de difícil reparação, pois, o prazo de prescrição intercorrente apenas começará a fluir após decorrida a suspensão de um ano. Nesse contexto, a questão poderá ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte agravada para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator